Tribunal: CARF
Processo: 11065.906920/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.906920/2013-28
ACÓRDÃO
1001-003.704 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IBROWSE - CONSULTORIA & INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF 143.
Conforme inteligência do Enunciado no 143 da Súmula do CARF, a prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a diferença favorável ao contribuinte no valor de
R$ 24.068,48, em relação ao Despacho Decisório.
Sala de Sessões, em 6 de fevereiro de 2025.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e José Anchieta de Sousa.

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.704 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906920/2013-28
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 101-001.770 (fls. 83 a 87) que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório (fl. 59),
emitido em 04/09/2013, que homologou parcialmente a compensação declarada, relativa ao
Saldo Negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no período de apuração de 01/01/2011 a
31/03/2011.
A decisão não recebeu ementa por força da Portaria RFB no 2724, de 27 de
setembro de 2017.
O recorrente foi intimado em 20/10/2020 (fls. 94) e apresentou recurso voluntário
em 17/11/2020 (fls. 99 a 106) e juntou novos documentos.
Os autos vieram a julgamento e por meio da Resolução no 1001-000.627, de 2 de
fevereiro de 2023 (fls. 302 a 306), foi convertido em diligência à Unidade de Origem para, além de
atestar a idoneidade da documentação anexada, intimar o recorrente a apresentar outras provas,
se entender necessárias, do recebimento dos valores líquidos, para confirmar a existência do
crédito pleiteado.
O recorrente foi devidamente intimado em 14/03/2023 (Termo de Intimação Fiscal
no 1.621/2023 – fls. 308 a 312) e apresentou manifestação em 30/03/2023 (fls. 316 a 318), com a
juntada de novos documentos.
Após a análise da documentação anexada, a Unidade de Origem emitiu o Relatório
de Diligência Fiscal (fls. 400 a 438), concluindo pela existência de diferença creditória favorável ao
contribuinte no valor de R$ 24.068,48.
Intimado, o recorrente apresentou manifestação (fls. 444 a 445).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, a manifestação de inconformidade foi apresentada em face
do Despacho Decisório que analisou o pedido de compensação realizado pelo contribuinte,
mediante a apresentação de crédito de Saldo Negativo do IRPJ, período de apuração 01/01/2011 a
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.704 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906920/2013-28
3
31/03/2011, informado no PER/DCOMP no 41503.38855.170511.1.3.02-2864, pleiteando o valor
de R$176.784,81, e com reconhecimento do valor de R$141.388,40.
Consta no Despacho Decisório que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar os débitos informados pelo contribuinte, razão pela qual foi homologada parcialmente
a compensação declarada no PER/DCOMP: 29401.00526.190811.1.7.02-4065 e não foi
homologada a compensação declarada nos PER/DCOMP: 14274.83598.190811.1.3.02-2838 e
28349.42541.230811.1.3.02-7956.
Nos termos da Súmula CARF no 80, Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade e juntou aos autos:
cópia das notas fiscais referente aos serviços prestados; relatório informando as datas do efetivo
recebimento dos valores líquidos pelo contribuinte; e, cópia do Razão Analítico da Conta Clientes
(Escrituração Contábil Fiscal – ECD), cujos documentos demonstram o destaque/retenção do IRRF
havido em cada documento fiscal.
A DRJ julgou improcedente a manifestação, sob os fundamentos de que a análise do
crédito é feita a partir das declarações transmitidas pelas fontes pagadoras (DIRFs) e da declaração
de compensação entregue pelo contribuinte e, caso o crédito não seja reconhecido, o contribuinte
deve apresentar provas corroboradas por documentos de terceiros que, no caso, seriam os
extratos bancários.
Com o recurso voluntário (fls. 99 a 106), o contribuinte apresentou seus
argumentos, além de documentos que pudessem contestar os fundamentos da decisão recorrida:
planilha analítica com a identificação de cada Nota Fiscal, IRRF, base de cálculo e o respectivo
valor liquido recebido pelo contribuinte e o Razão Analítico – Conta Clientes e Conta Bancos.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.704 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906920/2013-28
4
A prova apresentada pelo contribuinte no recurso voluntário busca contrapor os
argumentos tecidos pela DRJ, o que justificou sua juntada e análise, nos termos do § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235/72.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento foi convertido em
diligência, na sessão de 02/02/2023, nos termos da Resolução no 1001-000.627 (fls. 302 a 306),
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.704 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.906920/2013-28
5
para a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil analisar os
documentos anexados pelo recorrente em sede de recurso voluntário, intimar o recorrente a
apresentar outras provas, se entender necessárias, do recebimento dos valores líquidos, para
confirmar a existência do crédito pleiteado.
Após analisar os documentos, a Unidade de Origem emitiu o Relatório de Diligência
Fiscal (fls. 400 a 438), concluindo pela existência de diferença creditória favorável ao contribuinte,
no valor de R$ 24.068,48.
Conforme extrai-se do Relatório citado, com base na documentação apresentada
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1.621/2023, nas informações da Escrituração
Contábil Digital (ECD) do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped e nas existentes nas notas
fiscais apresentadas, poderão ser acrescidas as diferenças relativas ao Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) conforme as fontes pagadoras a seguir:
- CNPJ 00.394.544: IRRF no valor de R$ 2.376,00
- CNPJ 00.394.478: IRRF no valor de R$ 3.815,22
- CNPJ 29.468.063: IRRF no valor de R$ 6.972,10
- CNPJ 33.787.094: diferença de IRRF no valor de R$ 10.905,16
A soma do Imposto de Renda Retido na Fonte a entrar no cômputo da parcela de
composição do crédito juntamente com a já confirmada no Despacho Decisório: IRRF de R$
24.068,48
O crédito ‘Saldo Negativo de IRPJ do 1o trimestre/2011 foi solicitado no montante
de R$ 176.784,81 (na DCOMP 41503.38855.170511.1.3.02-2864) e reconhecido no valor de R$
141.388,40 (Despacho Decisório). Na presente Diligência resultaria em R$ 165.456,88. Assim, pela
diligência há uma diferença favorável ao contribuinte no valor de R$ 24.068,48 em relação ao
Despacho Decisório.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reconhecer a diferença favorável ao contribuinte no valor de R$ 24.068,48, em relação ao
Despacho Decisório.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 456
DF CARF MF
Original